Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-13.2023.8.11.0045
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000889-13.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HELISMAR IGOR CAETANO DA SILVA - CPF: 069.522.331-30 (APELANTE), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WLADIMIR DE MESQUITA PINTO - CPF: 007.840.171-23 (ASSISTENTE), ANDRESSON MARTINS ARAUJO - CPF: 731.395.805-68 (ASSISTENTE), THALISSON CAETANO DA SILVA - CPF: 078.207.611-48 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO
– ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ART. 44, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a participação do agente em grupo criminoso e a dedicação a atividades delituosas.

Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito se o condenado não preenche os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal.

A existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que cabível em razão do quantum da pena aplicado.

A concessão do benefício da justiça gratuita fica a encargo do Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a situação financeira do condenado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Helismar Igor Caetano da Silva
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, para absolvê-lo do delito tipificado no art. 12, da Lei n. 10.826/2003 e condená-lo pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (Id. 185490801).

A defesa pugna pela adequação da dosimetria da pena, com o reconhecimento
da causa de diminuição prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006, em seu grau máximo, tendo em vista o acusado ser primário, com residência fixa, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividade criminosa ou mesmo pertencer a alguma organização criminosa, bem como diante da pequena quantidade de droga apreendida. Em consequência, requer a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito ou a conversão do regime inicial fechado para o semiaberto para cumprimento da pena. Pleiteia, ainda, a concessão do benefício da gratuidade justiça (Id. 185490810).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 185490815).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 192504695, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece acolhimento.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Helismar Igor Caetano da Silva pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, da Lei n. 10.826/2003, nos seguintes termos:

“1º FATO – TRÁFICO DE DROGAS:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 21 de dezembro de 2022, por volta das 18h00min, na residência situada na Rua da Sabedoria, n.º 3427-E, Bairro Vida Nova, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado HELISMAR IGOR CAETANO DA SILVA, com consciência e vontade, após adquirir de maneira escusa, tinha em depósito, guardou, vendeu e expôs à venda, drogas – maconha e pasta base de cocaína – sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias/produtos estes capazes de causar dependência física ou psíquica, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2022.350413, Termo de Apreensão de fl. 01 – id. 107683279, relatório de investigação de fls. 01/05 – id. 107683286, Exame Preliminar de fls. 01/05 – id. 107683287, e vídeos acostados ao id. 107685343 ao id. 107685263.

2º FATO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO: Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, nas condições de tempo e locais acima mencionados, o denunciado HELISMAR IGOR CAETANO DA SILVA, com consciência e vontade, manteve sob sua guarda 07 (sete) munições calibre. 38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2022.350413, e Termo de Apreensão de fl. 01 – id. 107683279

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data dos fatos, a polícia civil recebeu informações dando conta que o denunciado HELISMAR era membro da organização criminosa “Comando Vermelho” (CV) e ocupava o cargo de disciplina dentro do referido grupo criminoso, bem como que ele vendia substâncias ilícitas em sua casa e também tinha a função de guardar e distribuir drogas e depois recolher os valores obtidos com a comercialização de entorpecentes nas “bocas de fumo”.

Diante das informações repassadas, na mesma data, após a realização de campanas, os agentes da lei avistaram a movimentação intensa de usuários e outros traficantes no imóvel do imputado, oportunidade em que também visualizaram o denunciado entregando rapidamente drogas para todos que se dirigiam até o lugar.

Na sequência, em razão das fundadas razões indicando que o implicado estava traficando drogas, os policiais adentraram na residência e durante a realização de busca no lugar encontraram 03 (três) porções de maconha, 08 (oito) porções de pasta base de cocaína, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) aparelho celular, e a quantia de 2.439 (dois mil e quatrocentos e trinta e nove reais) em dinheiro.

Além disso, os agentes policiais também localizaram e apreenderam 7 (sete) munições de calibre .38, sendo certo que não foi apresentado pelo denunciado HELISMAR nenhuma documentação autorizando a posse das referidas munições.

Cumpre destacar que ainda quando estava na casa, o denunciado confessou para a equipe policial que estava comercializando drogas na localidade. Por esse motivo, em razão da situação de flagrante delito, os agentes policiais deram voz de prisão ao increpado e o encaminharam para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe para adoção das providências de praxe.” (Id. 185490734)

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o acusado apenas pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, do CP, impondo-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa pleiteia o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, previsto no §4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, via de consequência, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito ou alteração do regime inicial para cumprimento da pena. Ainda, requer a concessão da gratuidade da justiça.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Para o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, o §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 dispõe que:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.” (destaquei)

Na hipótese,
o juízo sentenciante deixou de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, porque entendeu que o acusado estava se dedicando à atividade criminosa e integrava organização criminosa, delineadas nas seguintes circunstâncias:

“1.

Prova oral e documental alhures citadas, atestando a prática reiterada do crime de tráfico ilícito de droga pelo acusado e a integração de organização criminosa.

2.

Declarações dos policiais em juízo, alegando que o acusado não exercia atividade lícita.

3.

Utilização de aparelho celular e duas balanças de precisão para a prática do crime de tráfico ilícito de droga.

4.

Apreensão de quantia em dinheiro.

5.

Diversidade de substância entorpecente apreendida.

6.

Declarações do acusado em juízo, narrando que estava vendendo drogas há cerca de 05 (cinco) meses.”

Nesse contexto, ainda que o réu seja tecnicamente primário e tenha bons antecedentes, a prova documental (Relatórios de Investigação Policial n. 2022.13.88964 – Id. 185490692

e Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular n. 2023.13.39620 – Id. 185490785) e oral, consubstanciada nos depoimentos dos policiais militares, aliada a quantidade de droga apreendida (300g de cocaína e maconha) e a sua própria afirmação de que já estava vendendo drogas por pelo menos 5 (cinco) meses, constituem elementos que evidenciam que ele se dedicava à atividade criminosa e que, se não integra organização criminosa, propriamente dita, ao menos contribui com a mesma, sendo elemento essencial para a cadeia produtiva do crime, o que impede o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado.

Com efeito, a testemunha policial civil Andresson Martins Araújo, em juízo, narrou a prática delitiva empregada de maneira habitual pelo apelante,
in verbis
:

“a) Que o réu Helismar já estava sendo investigado há mais de 30 dias; b) Que já tinham informação de que o réu era disciplina do Bairro Jaime Seiti Fuji; c) Que sabiam que o réu era subordinado diretamente ao Henrique, vulgo “Grafite”; d) Que o réu Helismar tinha atribuição, como disciplina, de aplicar castigos, e também de fazer o recolhimento de dinheiro originado da venda de drogas, bem como de armazenar e distribuir as drogas; e) Que o réu Helismar tinha várias atribuições e tinha o vulgo dentro da facção de “Lisboa”; f) Que fizeram campanas e observaram movimento, inclusive no dia da prisão o fluxo de usuários era grande; g) Que tinham certeza que tinham drogas no local por conta da informação repassada pelo informante; h) Que entraram na residência e encontraram porções de maconha, embaladas prontas para a venda, pasta base de cocaína e 2 balanças, o que denota que o réu realmente estava traficando; i) Que além das drogas também foi apreendida uma quantia expressiva de dinheiro; j) Que o réu assumiu informalmente a propriedade da droga encontrada no local; k) Que na análise de dados do celular do réu há farta prova denotando o tráfico de drogas realizado por ele, inclusive denotando o papel de disciplina dele, ao realizar o cadastro de faccionados e criar grupos de lojistas da facção.” (excerto retirado do relatório de mídias acostado no Id. 185490787 e das contrarrazões).

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil João Cleberson Rodrigues Soares, que afirmou em juízo,
in verbis
:

“a) Que havia uma investigação em curso sobre uma associação para tráfico de drogas no Bairro Jaime Seiti Fuji e Vida Nova, durante a qual chegaram no nome do réu Helismar, vulgo “Lisboa”; b) Que o réu Helismar fazia parte dessa associação e estaria vendendo drogas em sua residência; c) Que quando da prisão do Welington, souberam que o réu Helismar havia assumido a responsabilidade de distribuição e venda de drogas, bem como o recolhimento do dinheiro do tráfico para o gerente do tráfico, Henrique Silva, vulgo “Grafite”; d) Que fizeram campanas e verificaram intensa movimentação de usuários; e) Que diante das fundadas razões, a equipe entrou na residência do réu Helismar e encontraram porções de maconha e uma quantidade expressiva de pasta base de cocaína; f) Que também encontraram balança de precisão; g) Que com a prisão do réu Helismar foi pedido a quebra do sigilo dos dados telefônicos, e observaram inúmeras conversas demonstrando que realmente ele estava na distribuição/venda drogas, e também era faccionado, possuindo cargo de disciplina.”

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, é assente o entendimento jurisprudencial, no sentido de que “
são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
” (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais civis foram corroborados pelos relatórios policiais, tanto o investigativo quanto o de extração de dados do aparelho celular apreendido, que demonstram o envolvimento do apelante com à venda de drogas e com membros da facção criminosa Comando Vermelho, inclusive, de que ele possuía o cargo de disciplina dentro da organização criminosa, além de ter a atribuição de distribuir drogas nas bocas de fumo e recolher valores oriundos do tráfico.

Portanto, todos os elementos são indicativos de que realmente o fato ocorrido não foi isolado na vida do acusado, pelo contrário, evidenciam a dedicação dele ao tráfico de drogas, razão pela qual não faz jus à minorante.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DOS AGENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA – APELO DESPROVIDO. Demonstrada concretamente a dedicação dos agentes à atividade criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da prova oral coletada durante a instrução do processo, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”. (TJ-MT - APR: 10127976720218110003, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Assim, mantido o não reconhecimento da minorante atinente ao “tráfico privilegiado”, ante a ausência do preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, também, pelo fato do apelante ter sido condenado com pena superior a quatro anos de reclusão, conforme o disposto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Do mesmo modo, não há falar em alteração do regime de cumprimento da pena fixada na sentença, pois, apesar do
quantum
aplicado (5 anos), superior a 4 e inferior a 8 anos, permitir, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados revelam que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista o reconhecimento da circunstância negativa da culpabilidade, evidenciada pela posição de destaque que o acusado exercia na organização criminosa “
fazendo a distribuição da substância entorpecente para os “lojistas” e arrecadando o dinheiro fruto do comércio do entorpecente
”.

Logo, devidamente justificada a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado, de acordo com o disposto no artigo 33, §3º, do Código Penal.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – DOSIMETRIA – PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA AUTORIZA A FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PORÇÃO EXACERBADA DE DROGA – PECULIARIDADES QUE DEMONSTRAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E/OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INADMISSIBILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE JUSTICAM O REGIME MAIS SEVERO E INVIABILIZAM A SUBSTITUIÇÃO DO TIPO DA PENA
– ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. [...]
A existência de circunstância judicial desfavorável, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o regime prisional e inviabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.” (N.U 1000110-10.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023) (destaquei)

Por fim, no que se refere à concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante, descabido tratar sobre o tema no presente momento, pois, sua execução, isenção ou suspensão fica a encargo do Juízo da Execução Penal, após aferição da situação financeira.

Nesse sentido:

“[...] A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.” (N.U 1017283-75.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024